Tribunal: TJMT
Processo: 1053682-43.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053682-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CIRCE BENEDITA MALHEIROS - CPF: 103.157.301-10 (APELANTE), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), EDVALDO MARTINS DE ALCANTARA - CPF: 068.242.771-34 (APELADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS TRANSITÓRIOS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades da alimentanda dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do §1º, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

Havendo provas suficientes da alteração da capacidade financeira do alimentante, importa-se a manutenção da sentença que reduziu razoavelmente o valor da pensão alimentícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CIRCE BENEDITA MALHEIROS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões de Cuiabá que, autos da Ação Revisional de Alimentos Transitórios n. 1053682-43.2020.8.11.0041, movida por EDVALDO MARTINS DE ALCANTARA, julgou parcialmente procedente o feito para minorar o valor dos alimentos para 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do autor, que deverão incidir também sobre 13º salário e férias, bem como para manter a obrigação do alimentante em pagar à requerida a importância correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre a aposentadoria do requerente. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
, pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, a apelante defende que a inexistência de previsão legal para prestação de alimentos complementares dos filhos maiores, possuindo o recorrido plena capacidade financeira para o fornecimento dos alimentos, fixados em sede de acordo judicial devidamente ratificado, restando ausente o cabimento do teor do art. 1.697 ao caso em tela, até porque vedado no ordenamento legal a cumulatividade de pensões, pelo que, restando vivo e plenamente capaz o alimentante, este é o único responsável pela prestação dos alimentos acordados.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para manter a verba alimentar anteriormente acordada e julgar totalmente improcedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 210859820, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia recursal gira em torno do direito à minoração da verba alimentar transitória devida à ex-companheira em razão da mudança da realidade financeira do alimentante.

O art. 1.699 do CC prevê que, após fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Por sua vez, consoante estabelece o art. 373, I, do CPC, sabe-se ser do autor a incumbência de provar o fato constitutivo de seu direito, especificamente se houve mudança da situação financeira das partes que imponha nova distribuição do binômio necessidade e possibilidade.

No caso concreto, como bem esclarecido na sentença, o alimentante afirmou que os alimentos outrora fixados, ao longo do tempo, se tornaram onerosos, por ter constituído nova família e ter contraído empréstimos. Informou despender mensalmente o valor de R$7.825,98 (sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) com o seu sustento e o de sua família, além da quantia de R$4.234,65 (quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), a título de pensão alimentícia, em favor da requerida/recorrente.

Da leitura do título judicial constante dos ids. 43414439 e 119928204 (autos de origem), depreende-se que os alimentos foram fixados em 27,5% (vinte e sete vírgulas cinco por cento) dos rendimentos líquidos do autor, com incidência também sobre férias e décimo terceiro, e em 50% (cinquenta por cento) do valor da sua aposentadoria. Ou seja, não há previsão de pagamento de
ticket
alimentação e de plano de saúde, constituindo-se este pagamento mera liberalidade do autor, em favor da requerida.

Além disso, no id. 43414405 (autos de origem) consta comprovante de pagamento de aposentadoria no valor de R$2.210,39 (dois mil duzentos e dez reais e trinta e nove centavos), em favor da alimentada, cuja quantia se refere aos 50% (cinquenta por cento) da aposentadoria do alimentante, que são pagos à ex-esposa a título de alimentos.

Assim, sopesando o fato de que ambas as partes são idosas –
o autor conta atualmente com 74 anos de idade e a requerida com 71 anos de idade (id. 119920338)
–, bem como o dever de solidariedade e cuidado que recai sobre a família da requerida (CPC, art. 1.694), notadamente seu filho, maior e capaz, atualmente servidor do Instituto Federal de Educação (CPC, art. 1.697), os alimentos anteriormente fixados comportam redução para melhor atender a atual realidade financeira enfrentada.

Em casos semelhantes, esta c. Câmara assim já decidiu,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – ANÁLISE DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades da alimentanda dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do §1º, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Havendo provas suficientes da alteração da capacidade financeira do alimentante, acertada a sentença que reduziu o valor da pensão alimentícia”
(N.U 0005260-61.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, publicado no DJE 31/08/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PRESTADOS 50% PARA 18% DO SALÁRIO MÍNIMO – VALOR ACIMA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – AGRAVADA QUE ATINGIU A MAIORIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS MENORES – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consoante o disposto no §1º do artigo 1.694 do Código Civil. Havendo indícios que o valor fixado em primeiro grau se encontra além da possibilidade do alimentante, impõe-se a minoração do encargo alimentar. Demonstrada a alteração da capacidade do alimentante ou necessidade do alimentado deve ser revista a obrigação sob pena de desarmonizar o binômio necessidade/possibilidade”
(N.U 1013905-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, publicado no DJE 17/10/2023).

Portanto, diante desse cenário, em atenção ao equilíbrio entre a capacidade do alimentante e as demandas pessoais da alimentada, uma vez que esta é pessoa idosa, com problemas de saúde e com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, se mostra razoável a redução dos alimentos de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) para o patamar de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do autor, que deverão incidir também sobre 13º salário e férias, sem prejuízo da continuidade do pagamento, sob o mesmo título, do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a aposentadoria.

Outrossim, em face do caráter da revogabilidade dos alimentos, os valores ora fixados podem ser revistos a qualquer tempo, desde que comprovada alteração relevante na situação das partes.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária exclusivamente devida pela parte ré para 12% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024